Tribunal: TJDFT
Processo: 0705902-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO. EXCEÇÕES PREVISTAS NO ARTIGO 521, DO CPC NÃO VERIFICADA. DECISÃO REFORMADA.

1. É regra geral que o cumprimento provisório de sentença sujeita a recurso sem efeito suspensivo, como é o caso dos autos, exige caução idônea para o levantamento de dinheiro, a prática de atos que importem alienação de propriedade e de atos que possam resultar grave dano à parte executada.

2. A simples possibilidade de serem ordenados bloqueio e penhora de ativos financeiros e bens não caracteriza risco de dano grave ou de difícil reparação, pois em se tratando de execução provisória, o levantamento de valores está condicionado ao depósito de caução para segurança da parte executada.

3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Embargos de Declaração prejudicados. Unânime.